Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-65.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Processo : 0702010-65.2018.8.07.0004 DESPACHO Após o julgamento da apelação, comparece aos autos a apelante requerendo a homologação de acordo extrajudicial e manifestando o desinteresse em interpor recurso[1]. Ante o requerimento das partes, bem assim considerando que a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial, com a lavratura do acórdão[2], remetam-se os autos ao juízo de origem, a quem dirigido o pedido de homologação da avença[3]. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16089857. [2] Id. 15680163. [3] Id. 16089858.